Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA E A OPERADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DA AUTORA. OFERTA DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DEVIDO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. A operadora de plano saúde é parte legítima para responder em demanda que objetiva o restabelecimento de plano de saúde. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de produção e fornecimento do serviço.
3. A ausência de informação da autora acerca do cancelamento do plano de saúde por inadimplemento da administradora, que também não restou notificada, constitui conduta abusiva da operadora frente às normas consumeristas.
4. Comprovado gastos pela autora com médicos particulares, em razão do cancelamento irregular do plano de saúde, é devido o reembolso pela operadora a título de danos materiais.
5. O cancelamento do plano de saúde pela operadora ré, com fundamento no inadimplemento da administradora, com base na interpretação do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Parcialmente provido.